Tribunal: STJ
Processo: 2107229-19.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581235 - SP (2024/0069178-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ATERPA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - MG088304
MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - SP405153
AGRAVADO
: LUCIANE FARIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FAUEZ OLIVEIRA KASSAB - SP397672
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUSTEIO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que as despesas necessárias para a
realização da perícia estão protegidas pela isenção legal conferida ao
beneficiário da gratuidade de justiça, cabendo ao Estado arcar com os
honorários periciais, e não à parte adversa.
2. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da
responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais à parte ré,
especialmente em casos em que a parte autora é beneficiária da gratuidade de
justiça.
3. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no STJ, ao
determinar que o réu, e não o Estado, arcasse com os honorários periciais,
mesmo diante da concessão de gratuidade de justiça à parte autora.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial e imputar
ao Estado o ônus pelo pagamento dos honorários do perito.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52608821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: cdedb19f-3df3-4584-984d-f752a61cbbe8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: cdedb19f-3df3-4584-984d-f752a61cbbe8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581235 - SP (2024/0069178-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA ATERPA S/A
ADVOGADOS
: MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - MG088304
MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - SP405153
AGRAVADO
: LUCIANE FARIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FAUEZ OLIVEIRA KASSAB - SP397672
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUSTEIO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que as despesas necessárias para a
realização da perícia estão protegidas pela isenção legal conferida ao
beneficiário da gratuidade de justiça, cabendo ao Estado arcar com os
honorários periciais, e não à parte adversa.
2. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da
responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais à parte ré,
especialmente em casos em que a parte autora é beneficiária da gratuidade de
justiça.
3. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no STJ, ao
determinar que o réu, e não o Estado, arcasse com os honorários periciais,
mesmo diante da concessão de gratuidade de justiça à parte autora.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial e imputar
ao Estado o ônus pelo pagamento dos honorários do perito.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52353631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:49
Código de Controle do Documento: 1fc44a2e-bccb-4e13-af25-58a7d4e43254

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA ATERPA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado na alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição da República, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO RELAÇÃO DE
CONSUMO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM DETERMINAÇÃO DE
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PELO RÉU INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO QUE NÃO IMPLICA NO PAGAMENTO DAS DESPESAS QUE
DEVEM SER ADIANTADAS PELO AUTOR OU, AO MENOS, REPARTIDAS
ENTRE AS PARTES - INSURGÊNCIA DO RÉU, NO ENTANTO, QUE NÃO
MERECE PROVIMENTO DIANTE DO APROVEITAMENTO DO LAUDO
PERICIAL EM SEU FAVOR PARA AFASTAR O ALEGADO VÍCIO
CONSTRUTIVO - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-STJ,
fls. 883)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 911-915).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015,
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o acórdão não teria
enfrentado argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nem suprido omissões apontadas
em embargos declaratórios, inviabilizando o prequestionamento explícito das matérias; e (ii) art. 95
do
pois o custeio da prova pericial requerida por ambas as partes deveria ser rateado, e
CPC/2015,
a inversão do ônus da prova não teria o condão de deslocar à parte ré a obrigação de adiantar, de
forma exclusiva, os honorários periciais.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 918).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou a existência de vícios construtivos
em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, pleiteando indenização por
danos materiais e morais; diante da decisão saneadora que determinou a perícia e atribuiu ao réu o
adiantamento dos honorários periciais, a agravante buscou, no agravo de instrumento, a reforma do
para que o custeio da prova fosse rateado entre as partes, nos termos do
do CPC,
decisum
art. 95
com pedido de efeito suspensivo.
No julgamento do agravo de instrumento, o eg. Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento ao recurso, assentando que a inversão do ônus probatório não se confunde com a
responsabilidade pelo custeio, mas, no caso concreto, reconheceu a possibilidade de adiantamento
das despesas pelo réu em razão da relação de consumo, da necessidade de impugnação do laudo
unilateral juntado pela autora e do proveito da prova ao agravante, com referência ao
do
art. 82
CPC (e-STJ, fls. 882-886).
Documento eletrônico VDA52353631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:49
Código de Controle do Documento: 1fc44a2e-bccb-4e13-af25-58a7d4e43254

Em sede de embargos de declaração, a Corte estadual rejeitou-os, sob o fundamento de
inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, e que a pretensão recursal consubstanciaria mero
intento de rediscussão da matéria; registrou, ainda, a desnecessidade de prequestionamento
explícito quando a tese já fora enfrentada, ao menos implicitamente, afastando violação ao
do CPC (e-STJ, fls. 911-915).
art. 1.022
Todos os fundamentos da decisão de inadmissão foram impugnados, razão pela qual
conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
1. Em seu recurso especial, a recorrente sustenta omissão e negativa de prestação
jurisdicional, afirmando que o acórdão não teria enfrentado, de modo específico, a tese fundada no
do CPC e a distinção entre distribuição do ônus da prova e responsabilidade pelo
art. 95
adiantamento dos honorários periciais, e que os embargos de declaração não teriam sanado tais
vícios (e-STJ, fls. 894-900). A invocação dos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC é central à
pretensão de nulidade, com pedido subsidiário de reconhecimento do rateio do custeio da perícia
quando requerida por ambas as partes (e-STJ, fls. 888-902).
No acórdão do agravo de instrumento, a Corte estadual apreciou, de forma direta, a
controvérsia sobre custeio da prova, reconhecendo expressamente que “a inversão do ônus
probatório, no entanto, não gera a responsabilidade pela antecipação das despesas processuais” e,
na sequência, fundamentou que, no caso concreto, a perícia aproveitaria ao réu, que deteria as
informações necessárias para a realização do laudo, devendo, por isso, adiantar as despesas “nos
termos do artigo 82 do Código de Processo Civil”, com ressalva de ressarcimento pela
sucumbência (e-STJ, fls. 884-886). Houve, ainda, referência à necessidade de impugnação do
laudo técnico já juntado, e à relação de consumo como fundamento para a solução adotada (e-STJ,
fls. 885-886).
Esses trechos revelam enfrentamento suficiente da tese de distinção entre ônus da
prova e custeio da prova pericial, ainda que sem menção expressa ao
do CPC.
art. 95
Nos embargos de declaração, o Tribunal rejeitou a alegação de omissão, consignando a
inexistência de vícios do
do CPC e qualificando a irresignação como pretensão de
art. 1.022
reexame do mérito, além de afirmar a desnecessidade de prequestionamento explícito quando a
tese foi enfrentada, ainda que implicitamente, com citação de precedentes do STJ (e-STJ, fls. 912-
915).
À luz desses fundamentos, depreende-se que as questões tidas como omissas foram
apreciadas nos acórdãos, razão pela qual não se configura negativa de prestação jurisdicional.

2. Violação ao
do
art. 95
CPC/2015.
Alega a parte recorrente que o custeio da prova pericial requerida por ambas as partes
deveria ser rateado, e a inversão do ônus da prova não teria o condão de deslocar à parte ré a
obrigação de adiantar, de forma exclusiva, os honorários periciais.
O acórdão do agravo reconheceu que “a inversão do ônus probatório [...] não gera a
”, mas, no caso concreto, determinou
responsabilidade pela antecipação das despesas processuais
o adiantamento pelo réu com base no
do CPC, na relação de consumo, na necessidade de
art. 82
Documento eletrônico VDA52353631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:49
Código de Controle do Documento: 1fc44a2e-bccb-4e13-af25-58a7d4e43254

impugnação do laudo já juntado pela autora e no proveito da prova ao réu (e-STJ, fls. 884-886).
Leia-se trecho da fundamentação:

"A decisão guerreada determinou a inversão do ônus probatório nos termos da
legislação de proteção ao consumidor com o adiantamento da verba honorária
pericial pelo réu.

A hipossuficiência da parte autora provém da própria legislação nacional nos
termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tratando-
se de relação de consumo, entre fornecedor e consumidor de plano de saúde, e
a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus probatório, no entanto, não gera a responsabilidade pela
antecipação das despesas processuais nos termos do Resp no 1.073.688,
Ministro Relator Teori A. Zavascki, DJU de 20 de maio de 2009. Entretanto, o
tema não é pacífico na doutrina e jurisprudência.

Tem prevalecido, no entanto, o entendimento de que a inversão do ônus da
prova não se confunde com o da responsabilidade pela antecipação das
despesas processuais (verba honorária pericial).

Ocorre que a prova que seria pedida por um dos litigantes se torne necessária
ao outro demandante a quem o ônus foi carreado, cumprindo então a este
antecipá-las.

Tratando-se de ação de perdas e danos (vício de construção), observa-se que a
parte autora juntou aos autos laudo técnico, que deve ser impugnado pela parte
adversa, como bem ponderado na decisão guerreada (fls. 125 destes).

Ademais, o réu tem as informações necessárias que serão fornecidas ao perito
para a realização do laudo pericial a fim de averiguar o eventual vício de
construção, devendo adiantar as despesas nos termos do artigo 82 do Código
de Processo Civil, diante da relação de consumo e a inversão do ônus
probatório, sendo proveito do réu a produção da referida prova, e sem prejuízo
caso a parte autora saia vencida, diante da sucumbência da agravada com o
ressarcimento de tais despesas.[...]"

Com efeito, a Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na necessidade
de pagamento dos honorários periciais pela parte ré, ora recorrente, e não pelo Estado, diante da
concessão da gratuidade judiciária à parte requerente da prova.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual "as despesas pessoais e materiais necessárias para a
realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade
de justiça. Como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa
obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é
" (AgRg no
conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
AREsp 260.516/MG,
em
DJe de
.
25/03/2014,
03/04/2014)
No mesmo sentido: AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO
REsp 1.568.047/SC,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
23/02/2016,
02/03/2016.
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA52353631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:49
Código de Controle do Documento: 1fc44a2e-bccb-4e13-af25-58a7d4e43254

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER PAGOS PELO
ESTADO QUANDO A PARTE É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.83/STJ. I - Na origem trata-se de
agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade proposta pela Fazenda Pública. No Tribunal a quo negou-se
provimento ao agravo de instrumento. II - A Corte de origem decidiu a
controvérsia com fundamento na necessidade de pagamento dos honorários
periciais pelo Estado, diante da concessão da gratuidade judiciária à parte
requerente da prova. III - Verifica-se que o Acórdão está em conformidade com
a jurisprudência desta Corte: "as despesas pessoais e materiais necessárias
para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o
beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito
a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente
ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de
prestação de assistência judiciária aos necessitados." AgRg no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
AREsp 260.516/MG,
TURMA, julgado em
DJe
No mesmo sentido: AgRg no
25/03/2014,
03/04/2014.
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1568047/SC,
julgado em
DJe
IV - Incide, portanto, o disposto no
23/02/2016,
02/03/2016.
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida". V - Agravo em recurso especial
conhecido. Recurso especial não conhecido." (
Rel.
AREsp 1.469.989/SP,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe de 11/10/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ADIANTAMENTO DO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. LITIGANTE BENEFICIÁRIO
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. "A responsabilidade do Estado pelo custeio dos
honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada
pelo
§ 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do
art. 95,
Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação
da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do
Conselho Nacional de Justiça" (RMS 61.105/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
. 2.
10/12/2019,
13/12/2019)
Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial." (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.706.942/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
09/10/2023,
11/10/2023)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido merece reparo no ponto, para que os
honorários do perito recaiam sobre o Estado, e não sobre a parte ré, ora recorrente.
Diante do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial,
para imputar ao Estado de São Paulo o ônus pelo pagamento dos honorários periciais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52353631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:23:49
Código de Controle do Documento: 1fc44a2e-bccb-4e13-af25-58a7d4e43254

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.581.235 / SP
Número Registro: 2024/0069178-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066131520218260024
1006613152021826002422912021
20220000437810
20230000541002
21072291920228260000 2107229192022826000050000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA ATERPA S/A
ADVOGADOS : MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - MG088304
MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - SP405153
AGRAVADO
: LUCIANE FARIAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: FAUEZ OLIVEIRA KASSAB - SP397672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52588378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:53
Código de Controle do Documento: 2d9c4a54-b175-4842-b19d-7c0cc0e24306

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:53
Código de Controle do Documento: 2d9c4a54-b175-4842-b19d-7c0cc0e24306